Tribunal: TJDFT
Processo: 0728751-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão dos descontos automáticos incidentes sobre a conta corrente da agravada, relativos a contratos de mútuo bancário, sob pena de multa pecuniária. O banco recorrente sustenta a ilegalidade da medida e a violação da base contratual, ao passo que a agravada alega ter revogado a autorização de débito e demonstrado comprometimento de sua subsistência.
II. Questão em discussão: Examina-se se é válida a decisão que suspendeu os descontos em conta corrente após a revogação expressa da autorização pelo consumidor, notadamente diante da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, da jurisprudência do STJ (Tema 1.085) e da proteção ao mínimo existencial.
III. Razões de decidir: A decisão de origem observou os requisitos do art. 300 do CPC, haja vista a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano à subsistência da agravada. A cláusula contratual que prevê a irrevogabilidade da autorização de débito em conta é abusiva, pois retira do consumidor a possibilidade de dispor sobre sua própria conta. A Resolução no 4.790/2020 assegura ao correntista o direito de cancelar a autorização, sem afastar a obrigação principal assumida no contrato, que permanece hígida e exigível. A suspensão dos descontos não configura irreversibilidade da medida, sendo possível ao banco cobrar futuramente as parcelas. A manutenção da decisão prestigia a dignidade da pessoa humana e coíbe a prática de retenção desproporcional da renda do consumidor.
IV. Dispositivo e tese: Agravo de instrumento conhecido e não provido. Mantida a decisão que suspendeu os débitos automáticos. Prejudicado o agravo interno.
Tese: Nos contratos bancários, a cláusula de autorização de débito automático em conta corrente pode ser revogada unilateralmente pelo consumidor, com fundamento na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, na jurisprudência do STJ (Tema 1.085) e na proteção ao mínimo existencial, sendo ilícita a manutenção dos descontos após a revogação, sem prejuízo da exigibilidade do débito por outros meios.